Tribunal: TJDFT
Processo: 0754483-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MNISTÉRIO DA FAZENDA, em face a despacho da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que negou o pedido de reconsideração da decisão, a qual deferiu pedido de reserva de honorários ao anterior patrono do exequente. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e inadmissibilidade do recurso, a agravante sustentou pelo seu conhecimento, sob alegação de que não se tratava de pedido de reconsideração, mas de nova apreciação (ID 67910749). É o relatório. Decido. Em 29/08/2024, o juízo acolheu pedido do Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, na qualidade de advogado que representava anteriormente a exequente, e para reserva de honorários advocatícios: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ em face de RODRIGO OTAVIO RIBEIRO HAGSTROM, partes já qualificadas. Seguidamente à decisão que deu início ao cumprimento de sentença (ID 202577331), a patrono NELSON WILIANS F. RODRIGUES apresentou sua manifestação requerendo que fosse reservado o valor de seus honorários advocatícios, pois representou o exequente até 27/05/2020 quando houve constituição de novos patronos. (...) No ID 207800139, o patrono NELSON WILIANS F. RODRIGUES repetiu sua manifestação constante no ID 203847760. É o relatório. Decido. (...) Tendo em vista a participação do causídico NELSON WILIANS F. RODRIGUES observa-se que faz jus ao recebimento de seus honorários, conforme contrato juntado (ID 203847762, cláusula 2.5). Deve a Secretaria promover o cadastro do patrono como interessado. Intime-se.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 02/09/2024. No dia 01/10/2024, a exequente e ora agravante, protocolou nova petição em que requereu “que seja reconsiderada a decisão que deferiu a habilitação do escritório Nelson Wilians advogados associados no presente feito, a fim de que seja excluído, bem como que seja indeferido o pedido de reserva de honorários em razão do referido pleito ser expressamente contrário a jurisprudência e a disposição contratual expressa” (ID 212949659). Sobreveio despacho em que o juízo manteve a decisão anterior (ID 215229720). Inconformada, aos 02/12/2024, a ora recorrente, requereu novamente “que seja reconsiderada a decisão que deferiu a habilitação do escritório Nelson Wilians advogados associados no presente feito, a fim de que seja excluído, bem como que seja indeferido o pedido de reserva de honorários em razão do referido pleito ser expressamente contrário a jurisprudência e a disposição contratual expressa” (ID 219446328). Sobreveio o despacho agravado, em que o juízo manteve o que já havia sido decidido anteriormente (ID 211380052): “Analisando detidamente os autos, bem como as petições de ID's 215925238 e 219446328, MANTENHO a decisão proferida no ID 209255937 (último parágrafo), no sentido de estabelecer a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 50% (cinquenta por cento) para o advogado NELSON WILLIANS FRATONI e 50% (cinquenta por cento) para os atuais advogados da Exequente. Em ato contínuo, DETERMINO aos atuais advogados da Exequente, que promovam a transferência do percentual de honorários advocatícios devidos ao terceiro interessado NELSON WILLIANS FRATONI, conforme dados bancários indicados na petição de ID 215925238, apresentando nos autos o correspondente comprovante de transferência, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Grifos do original) O prazo para recorrer da decisão de ID 209255937 encerrou-se em 24/09/2024 e agravo de instrumento foi protocolado no dia 20/12/2024. É de todo irrelevante a afirmação da agravante de que não se tratava de pedido de reconsideração, mas de nova apreciação, posto se tratar de mera questão semântica. Ademais, conforme colacionado supra, a exequente requereu ao juízo, textualmente, a reconsideração da decisão. Os atos que responderam aos pedidos de reconsideração não têm conteúdo decisório, posto que em nada inovaram no que já restara decido anteriormente. Portanto, têm natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO, em razão de sua intempestividade. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator